Tribunal: TJPA
Processo: 0012093-42.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012093-42.2016.8.14.0301

APELANTE: NORTE TURISMO LTDA - EPP, FASEPA FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

APELADO: FASEPA FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ, NORTE TURISMO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação. Honorários sucumbenciais. Cabimento. Embargos de declaração acolhidos.

1- Embargos de declaração em face de acórdão que nega provimento a recurso de apelação da parte autora e dá provimento ao recurso da Ré, julgando improcedente o pedido inicial;

2- Cinge-se a controvérsia recursal a definir se ocorrida omissão do acórdão embargado e se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese;

3- Com o provimento do recurso de apelação da parte Ré, deve-se inverter o ônus sucumbencial; sendo cabível a fixação da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, §2° do CPC
;

4- Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 85, §2° do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 27/01 a 02/02/2025, à unanimidade, em conhecer e acolher os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ
(Id 21784215) em face do acórdão prolatado em recurso de apelação (Id 21604414).

A embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão quanto à condenação da embargada em honorários sucumbenciais. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão indicada e arbitrar honorários de sucumbência a serem pagos pela autora em favor dos procuradores da FASEPA, em percentual a ser definido com base no valor atualizado dado à causa, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

Apresentadas contrarrazões em que a embargada pugna pela rejeição dos embargos, ou pela condenação no patamar mínimo previsto no art. 85, § 2º do CPC (Id 22014067).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso tendo em vista o atendimento dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal a definir se ocorrida omissão do acórdão embargado e se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese.

Cuida-se de ação ordinária ajuizada pela empresa
NORTE TURISMO LTDA - EPP
contra a FASEPA, com pedido de indenização por danos materiais e morais. Em primeira instância, o pedido foi julgado parcialmente procedente, com a condenação da ora embargante ao pagamento de danos materiais. Interposto recurso de apelação pelas partes, restando desprovido o recurso da parte Autora que pretendia a indenização por dano moral; e provido o recurso da parte Ré sendo afastada a indenização por dano material.

De fato, o acórdão é omisso quanto à verba sucumbencial; devendo, portanto, ser suprimido o vício. O que passo a proceder.

Sobre a condenação da parte sucumbente na verba honorária, transcrevo o art. 85, §1°, §2° e § 6º do CPC:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

...

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
”

Nesses termos, mostra-se cabível a fixação da verba honorária, tendo em vista que, com a reforma do julgado, deve ser invertido o ônus sucumbencial.

Assim, considerando o trabalho desenvolvido pela Ré, mostra-se razoável a fixação da verba honorária na monta de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Diante do exposto,
conheço e acolho os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/02/2025